Tribunal: TJSP
Processo: 1132653-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegado atraso de voo superior a 10 horas no destino final, de São Paulo para Miami com conexão em Bogotá – Ausência de comprovação do suposto atraso bem como de demonstração de lesão a algum direito de personalidade do autor - Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo internacional – Alegado atraso de voo superior a 10 horas no destino final, de São Paulo para Miami com conexão em Bogotá – Ausência de comprovação do suposto atraso bem como de demonstração de lesão a algum direito de personalidade do autor - Fatos vivenciados pelo autor inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana – Dano moral inocorrente – Defeito do serviço não comprovado - Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132653-13.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JAMIL
NICOLAU JUNIOR, é apelada AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132653-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40594
2
VOTO No: 40594
APEL. No: 1132653-13.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo (35a V. Central Cível)
APTE.: Jamil Nicolau Junior (A)
APDA.: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca (R)
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Transporte
aéreo
internacional Alegado atraso de voo superior a 10 horas no
destino final, de São Paulo para Miami com conexão em
Bogotá Ausência de comprovação do suposto atraso bem
como de demonstração de lesão a algum direito de
personalidade do autor - Fatos vivenciados pelo autor
inseridos no âmbito daquelas intercorrências que não
ultrapassam os meros aborrecimentos da vida cotidiana

Dano moral inocorrente
Defeito do serviço não
comprovado - Improcedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização por dano moral
(alegado atraso de voo de São Paulo para Miami com conexão em
Bogotá, no dia 09.12.2017, com atraso superior a 10 horas no destino
final, sem auxílio material, fls. 1/10) intentada por Jamil Nicolau
Junior contra Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 203/207, de relatório a este
integrado, restando condenado o autor ao pagamento da multa de 5%
sobre o valor da causa por litigância de má-fé, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa (R$10.000,00, fls. 10).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) a sentença é citra petita, porquanto deixou de examinar
o pedido na sua amplitude, (2) “atraso de voo e overbooking não são
argumentos contraditórios”, (3) chegou ao seu destino final com 10
horas de atraso sem que a ré prestasse qualquer assistência, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132653-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40594
3
desacordo com o art. 27 da Resolução 400 de 2016 da ANAC e (4) o
transtorno vivenciado exige a condenação da apelada ao pagamento de
R$10.000,00 a título de dano moral (fls. 286/295).
A insurgência é tempestiva, foi respondida (fls.
299/305) e recolheu-se o preparo (fls. 296).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Preliminarmente, não há falar em sentença citra
petita, porquanto foram apreciadas todas as questões constantes da
inicial, com a devida fundamentação e congruência.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
4. Igualmente no mérito, a r. sentença analisou
corretamente os pontos controvertidos de relevância para a solução da
lide e o conjunto probatório carreado aos autos, chegando à bem
delineada conclusão de improcedência da demanda, ancorada na
ausência de documentos que comprovassem o suposto atraso de 10
horas.
Transcreve-se, a seguir, os trechos 5, 6 e 7 da r.
sentença que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento
adequado ao caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132653-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40594
4
nas razões recursais.
“5. Trata-se de responsabilidade subjetiva com
presunção de culpa, admitida a prova em contrário pelo transportador,
isto é, de que agiu com a devida diligência, sem poder evitar o dano.
Posto isso, no caso em questão, é forçoso o reconhecimento de que a ré
se desvincilhou devidamente de seu ônus probatório, vez que
comprovou a inexistência do atraso alegado pelo autor. Com efeito, o
documento de fls. 38, extraído de site da ANAC, dá conta de que o voo
no 0248 previsto para 09/12/2017 com destino à Bogotá/Colômbia, foi
realizado sem registro de intercorrência ou atrasos.
6. Esta magistrada, em consulta a referido site e
informação, pode confirmá-la. O autor não se manifesta contrariamente
ao documento em questão, além de não ter juntado qualquer
documento capaz de indicar o atraso, sequer a remarcação da
passagem em Bogotá citada, prova essa de fácil produção para o autor.
Ademais, observo que o autor alterou sua narrativa em réplica,
passando a alegar a ocorrência de overbooking e não mais o atraso do
voo de conexão.
7. Em primeiro lugar, estranha-se o autor ter
alterado sua narrativa dessa maneira, vez que é requisito fundamental
que a inicial contenha os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, nos
termos do artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil. Além disso,
nos termos já citados, não há qualquer indício do atraso sofrido pelo
autor, pelo que não há também como se reconhecer a ocorrência de
overbooking. Dessa maneira, resta forçoso o reconhecimento da
improcedência do pedido e, mais que isso, a condenação do autor como
litigante de má-fé, já que incorreu nas condutas do artigo 80 incisos I e
II do CPC, além de ter violado o dever imposto pelo artigo 77, incisos I e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132653-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40594
5
II. Logo, com fundamento no artigo 81 do mesmo diploma, imponho ao
autor multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa." (fls.
203/207).
5. É certo que o atraso considerável de voo acarreta a
indenização do passageiro, uma vez que se insere no risco da atividade
econômica, mas não é este o caso dos autos.
In casu, o apelante alega que devido ao atraso,
perdeu a conexão que faria em Bogotá, entretanto, não acostou um
documento sequer para fazer prova da sua afirmação, nem mesmo o
voucher de remarcação ou bilhete de realocação em outro voo.
Nota-se, ainda, flagrante incongruência nos fatos
narrados na exordial e nas razões recursais, porquanto ora afirma que
o atraso foi de 5 horas (I dos fatos, fls. 2); ora teria ultrapassado
inautênticas 10 horas (item 12, fls. 3), considerando-se que o
documento de fls. 15 prevê a chegada em Miami às 12h02 e o apelante
alega ter chegado às 19h00, o que daria 7 horas e não 10 horas; que o
atraso teria sido de 8 horas (4h + 4h, item 28, fls. 9) e, por fim, que o
atraso foi de 16 horas (item 26, fls. 291), ou seja, ainda que porventura
tenha realmente havido atraso, as contradições aludidas pelo apelante
impedem a apuração do lapso temporal.
Sopesadas
tais
circunstâncias,
aliada
à
prova
documental de fls. 38, trazida pela apelada indicando não ter havido
qualquer intercorrência ou atraso com o voo AV248, não há como
admitir a possibilidade de acolhimento do pedido de indenização por
dano moral pleiteado pelo acionante e a rejeição do pedido inicial era
mesmo a solução adequada que ao caso se impunha.
De rigor, assim, a manutenção incólume da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132653-13.2018.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 40594
6
sentença, tal como prolatada.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e majora-
se a verba honorária de 10% para 13% do valor da causa (R$10.000,00
fls. 10) atualizado, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo
Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica